Tribunal: TJMT
Processo: 1016498-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1016498-79.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Rubia Ferreti Valente
Paciente: Jean Michel Benetolli Camargo
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jean Michel Benetolli Camargo, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da delonga para apreciação do pedido de progressão de regime formulado no bojo do processo executivo de pena n. 0024956-49.2015.8.11.0042.
A impetrante aduz que o paciente figura no polo passivo do processo de executivo de pena mencionado, e, em 08.06.2020, pugnou “pelo afastamento da fração de 3/5 em relação ao crime hediondo pelo qual é condenado”, restando pendente de análise até o presente momento.
Para fins de progressão de regime, explana que o beneficiário faz jus ao requisito temporal preceituado no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, enfatizando que “com a retificação do cálculo requerida (mudança da fração de 3/5 para 2/5 e a detração da prisão provisória da fração da progressão de regime), o apenado preencherá o requisito objetivo em 31/10/2020” (id. 53327462).
Relata que, a partir nova redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, é exigido o cumprimento do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena exclusivamente no caso de reincidência na prática de crime hediondo, o que não se verifica no caso em concreto, no qual deverá ser aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento), incidente nas demais hipóteses na forma do art. 112, V, da Lei n. 7.210/84.
Exprime que a delonga na apreciação do pedido feito ao juízo competente evidencia o constrangimento ilegal em que o beneficiário se encontra submetido, “podendo-lhe ser concedida a antecipação da progressão de regime” (id. 53327462).
De outro turno, assere que a manutenção do paciente em regime fechado afronta os ditames constitucionais (artigo 5o, inciso XLVII, da Carta Magna), especialmente à luz da situação pandêmica atual, do elevado risco de contaminação, e das diretrizes contidas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ao passo que Jean Michel Benetolli Camargo “se encontra em unidade prisional que não possui qualquer condição básica de circulação de ar e higiene”, devendo-lhe ser concedida a “oportunidade de se isolar em sua residência para que não contraia o novo coronavírus dentro da Penitenciária Central do Estado” (id. 53327462).
Com essas considerações, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus a fim de que seja concedido ao paciente o direito à progressão para o regime semiaberto, ou que lhe seja imposta a prisão domiciliar, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, ou, ainda, que seja determinada à autoridade coatora a análise do pleito de progressão de regime em 48 (quarenta e oito) horas.
Juntou documentos.
É o relatório.
De proêmio, impende destacar que, conquanto a pretensão em comento possa ser veiculada por intermédio do recurso de agravo em execução penal, a adoção do presente meio de impugnação legitima-se à luz dos reflexos proporcionados à liberdade de locomoção, objeto da tutela do art. 5o, LXVIII, da CRFB/88, aliados à desnecessidade de dilação probatória, que chancelam o emprego do rito célere e sumário do habeas corpus.
Consoante se depreende do relatório de situação processual executória (id. 53327466), Jean Michel Benetolli Camargo foi condenado pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação, roubo majorado pelo uso de arma de fogo (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), e homicídio qualificado.
Quanto ao pleito de concessão da progressão de regime ao modo intermediário, imprescindível a comprovação, de plano, do preenchimento dos requisitos – objetivo e subjetivo –, ausente na espécie. E, como cediço, outros requisitos são exigidos para além do fator temporal, o que demanda análise do juízo singular, a partir de dados a seu alcance.
Concernente ao cabimento da prisão domiciliar ante a situação pandêmica atual, infere-se que, ao menos por ora, não se revela cabível a almejada substituição, mormente porquê não demonstrado, ainda que minimamente, que o paciente se enquadre em uma das hipóteses permissivas para tal fim, de sorte que, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, imprescindível a demonstração concomitante de “a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” (STJ. AgRg no HC n. 566.322/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 04.05.2020)
Quanto à temática, rememora-se que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça possui caráter orientativo, e não compulsório, de modo que apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
O ato administrativo em questão conclama magistrados com competência sobre a execução penal a considerar, dentre diversas outras providências excepcionais, a “concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições” ou a “colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal” (art. 5o, III e IV).
Infere-se, dessarte, que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não se confunde com ordem geral de colocação em prisão domiciliar, especialmente na hipótese, em que não há qualquer indicativo de que o beneficiário se enquadre em um dos grupos de maior risco de contágio pelo coronavírus.
Ademais, evidencia-se que a mera alegação de propagação da COVID-19, per si, não é fundamento hábil a autorizar a concessão automática do pleito. Nesse sentido:
“Ficou consignado na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que ‘o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades peexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções’.
No caso, o agravante não é idoso, tem 24 anos de idade, e tampouco alegou possuir qualquer comorbidade preexistente, não integrando, ao que parece, o grupo de risco para a mencionada doença” (STJ. AgRg no RHC n. 126375/MT. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. DJe 09.06.2020).
De outro lado, forçoso reconhecer a configuração de constrangimento ilegal em razão da delonga na apreciação do pedido de progressão de regime feito por Jean Michel Benetolli Camargo no bojo do executivo de pena n. 0024956-49.2015.8.11.0042.
Conforme os documentos esposados na inicial, o impetrante logrou demostrar eventual possibilidade de o paciente satisfazer o requisito temporal nos próximos meses. Nesse contexto, a demora na análise do pleito, que perdura há mais de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, torna viável, ainda em juízo de cognição sumária, o deferimento da tutela de urgência, a fim de que o magistrado competente proceda tal aferição com a máxima brevidade.
Tal entendimento encontra amparo no princípio da razoável duração do processo, que, como consabido, se aplica não apenas ao processo de conhecimento, mas também em sede de execução penal. À vista disso, com fulcro na garantia constitucional delineada no artigo 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, “é perfeitamente admissível a impetração de habeas corpus pela demora na apreciação de progressão de regime, considerando que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (ROIG. Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal, Teoria Crítica. São Paulo: Editora Saraiva, 2019, p. 378).
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para, tão somente, determinar ao juízo a quo a análise do pedido de progressão de regime formulado por Jean Michel Benetolli Camargo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada